Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710062-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIA VALERIA MOORE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JULIA VALERIA MOORE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 189984779, autos originários) proferida na ação cominatória para fornecimento de medicamento movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JULIA VALERIA MOORE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, tratamento de saúde com o(s) medicamento(s) TRASTUZUMABE DERUXTECANA, nos termos da prescrição médica apresentada, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 185145127. Autos relatados na decisão ID 185273171, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 185273171, de 31/01/2024, foi negada a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo da reanálise após o parecer do NATJUS. A decisão ID 185420651 indeferiu o pedido de inclusão de pontos/quesitos para serem respondidos pelo NATJUS. O NATJUS emitiu nota técnica com conclusão favorável com ressalvas, ID 189353454. A parte autora requereu a concessão da tutela de urgência, ID 189376825. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando tratar-se de paciente de 54 anos com diagnóstico de neoplasia de mama HER 2 positivo, metastática para fígado, já submetida a diferentes linhas de quimioterapia, cirurgia e radioterapia; Considerando que a paciente já fez terapias direcionadas com medicações anti-HER2 (pertuzumabe e trastuzumabe), porém, houve progressão da doença com aparecimento de metástases; Considerando que o medicamento trastuzumabe deruxtecana (T-Dxd) é considerado a primeira escolha no tratamento de segunda linha do câncer de mama metastático com HER2 positivo pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica para as pacientes que não utilizaram previamente esse tratamento; Considerando que há evidências, detalhadas no item 3.3, do aumento de sobrevida livre de progressão da doença com adição de trastuzumabe deruxtecana ao tratamento de pacientes na mesma situação clínica da demandante; Considerando que a CONITEC não avaliou a incorporação de trastuzumabe deruxtecana pelo SUS, entretanto as agências internacionais NICE e CADTH fizeram essa avaliação e recomendaram a medicação nesse contexto; Considerando que se trata de doença em estádio avançado, incurável, sendo o tratamento de caráter paliativo, com objetivo de aumentar a SLP e de melhorar qualidade de vida, sendo indicado em pacientes com status performance 0 ou 1 (vide item 3.1); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, haja vista que há evidências de que a paciente pode se beneficiar do tratamento caso seja classificada como status perfomance 0 ou 1, porém essa informação não está expressa nos relatórios acostados aos autos." Como se pode perceber, o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo, apesar de reconhecer a existência de evidências científicas de aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão da doença, ressalta que o tratamento proposto não tem finalidade curativa e é de altíssimo custo (MAIS DE UM MILHÃO E TREZENTOS MIL REAIS por ano), para uso contínuo. No item 2.13, a Nota Técnica trouxe as informações quanto ao custo anual do tratamento: "Considerando a posologia de 426mg a cada 21 dias, são necessários 5 frascos-ampolas a cada 21 dias. Considerando o intervalo de reaplicação, serão cerca de 80 frascos-ampolas por ano. Assim, o custo anual do tratamento é estimado em R$ 1.310.404,8." Já em relação aos benefícios esperados da tecnologia (item 4 da NT), consignou que é esperado aumento da sobrevida livre de progressão da doença (mediana 28 meses) e melhora da qualidade de vida da paciente. Não obstante reconheça a aflição e angústia da parte para submeter-se ao tratamento, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal que forneça medicações de altíssimo custo não padronizadas a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar (significa!) deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. Nesse contexto, impor liminarmente o custeio do tratamento implicaria prejuízo ao direito de outros pacientes, também em grave situação, que necessitam de aporte orçamentário do ente público para o custeio de tratamentos médicos. 1 _ Pelo exposto, considerando que se trata de medicação de altíssimo custo e sem finalidade curativa, reputo não caracterizados o requisito da imprescindibilidade do tratamento, mantenho a decisão ID 185273171 que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Gratuidade de Justiça, ID 185273171. Contestação, ID 188147523. Réplica, ID 188158201. Nota Técnica justificada com ressalvas à demanda, ID 189353454. Intimação das partes a se manifestarem acerca da Nota Técnica, ID 189367080. Pedidos de concessão da tutela de urgência, IDs 189376825 e 189956351.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-autora, com 53 anos, é portadora de câncer de mama com metástase abdominal e hepática (CID10: C50) e foi prescrito (id. 185145140) pelo médico Oncologista que a acompanha, Dr. Miguel Jefferson Lacerda Ferreira CRM/MG 54824, o tratamento com o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, registrado na Anvisa e não padronizado no SUS. A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), em 12/9/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Portanto, consoante tese fixada pelo e. STJ no Tema 106, há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. A agravante-autora é aposentada por invalidez pelo INSS (id. 185145136), hipossuficiente economicamente, patrocinada pela Defensoria Pública, e o medicamento tem registro na Anvisa. Quanto à imprescindibilidade do medicamento, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT considerou a demanda justificada com ressalvas, nos seguintes termos (id. 189353454): “[...] 1.6. Resumo da história clínica: Segundo relatórios médicos (ID. 185145140 págs 1 a 4), a demandante teve diagnóstico de câncer de mama em 2014, foi submetida à quimioterapia neoadjuvante e mastectomia radical esquerda em 2015. Realizou radioterapia e usou tamoxifeno. Em 2018, foi diagnosticado linfonodo comprometido e realizada quimioterapia. Entre 2019 e 2020 utilizou trastuzumabe, o qual foi suspenso por toxicidade cardíaca (diminuição da fração de ejeção em 17%). Em 2021, apresentou recidiva em axila e realizou quimioterapia adjuvante. Em 2022, a paciente foi submetida à mastectomia à direita e esvaziamento axilar. Em 2023 foi diagnosticada metástase abdominal e hepática. Diante do quadro, foi indicado tratamento com trastuzumabe deruxtecana 5,4 mg/Kg (426 mg) a cada 3 semanas, até progressão da doença. 2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA: 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento. 2.2. Princípio Ativo: Trastuzumabe deruxtecana 2.3. Via de administração: Via endovenosa. 2.4. Posologia: Conforme documentos médicos anexados aos autos, a paciente deverá receber 5,4 mg/Kg (426 mg), via intravenosa, cada 3 semanas por tempo indeterminado ou até progressão da doença. 2.5. Registro na ANVISA? Sim. 2.6. Situação do registro: Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não. 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Quimioterapia e cuidados paliativos. 2.12. Em caso de medicamento, descrever se existe genérico ou similar: Não. [...] Custo anual do tratamento: Considerando a posologia de 426mg a cada 21 dias, são necessários 5 frascosampolas a cada 21 dias. Considerando o intervalo de reaplicação, serão cerca de 80 frascos-ampolas por ano. Assim, o custo anual do tratamento é estimado em R$ 1.310.404,8. 2.14. Fonte de custo da tecnologia: Tabela da CMED publicada em 07/02/2024. [...] No caso em tela, trata-se de neoplasia de mama com HER2 positivo, metastático para fígado. Dentre outras opções terapêuticas para neoplasia mamária com metástase e receptor hormonal positivo e hER2 positivo, incluem-se a radioterapia, o uso de bifosfonatos, quimioterapia paliativa e as terapias direcionadas – baseada no estado dos receptores do tumor. No caso em tela, a paciente já fez o tratamento cirúrgico, uso de esquemas de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e medicações anti-HER2, evoluindo com progressão de doença (metástase) em fígado. Assim, optou-se por outra linha terapêutica visando à proteína HER2. [...] 4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: Aumento da sobrevida livre de progressão da doença (mediana 28 meses) e melhora da qualidade de vida da paciente. [...] 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando tratar-se de paciente de 54 anos com diagnóstico de neoplasia de mama HER 2 positivo, metastática para fígado, já submetida a diferentes linhas de quimioterapia, cirurgia e radioterapia; Considerando que a paciente já fez terapias direcionadas com medicações anti-HER2 (pertuzumabe e trastuzumabe), porém, houve progressão da doença com aparecimento de metástases; Considerando que o medicamento trastuzumabe deruxtecana (T-Dxd) é considerado a primeira escolha no tratamento de segunda linha do câncer de mama metastático com HER2 positivo pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica para as pacientes que não utilizaram previamente esse tratamento; Considerando que há evidências, detalhadas no item 3.3, do aumento de sobrevida livre de progressão da doença com adição de trastuzumabe deruxtecana ao tratamento de pacientes na mesma situação clínica da demandante; Considerando que a CONITEC não avaliou a incorporação de trastuzumabe deruxtecana pelo SUS, entretanto as agências internacionais NICE e CADTH fizeram essa avaliação e recomendaram a medicação nesse contexto; Considerando que se trata de doença em estádio avançado, incurável, sendo o tratamento de caráter paliativo, com objetivo de aumentar a SLP e de melhorar qualidade de vida, sendo indicado em pacientes com status performance 0 ou 1 (vide item 3.1); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, haja vista que há evidências de que a paciente pode se beneficiar do tratamento caso seja classificada como status perfomance 0 ou 1, porém essa informação não está expressa nos relatórios acostados aos autos.” Assim, diante da manifestação do NATJUS/TJDFT, aliada ao preenchimento dos demais requisitos estabelecidos no precedente vinculante, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, por se tratar de paciente portadora de câncer metastático para fígado cuja gravidade do quadro é patente. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado-réu que forneça à agravante-autora, em 15 dias, o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, conforme prescrição médica (id. 185145140). Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora